Tribunal: TJMT
Processo: 1006181-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1006181-85.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: NUTRATTOS – COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA – ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Nutrattos – Comercial Exportadora e Importadora Ltda – ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Execução Fiscal no 1000043-80.2020.8.11.0051 (PJe), promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, esta que tinha fazer com que fosse reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, a decadência dos créditos vindicados, e a ilegitimidade passiva dos sócios.
O Agravante sustenta, inicialmente, que a Certidão de Dívida Ativa que instrui a ação originária não apresenta todos os elementos necessários para que a dívida possua liquidez e certeza.
Que os créditos vindicados pelo Estado de Mato Grosso se encontram decaídos, eis que decorreu mais de 5 (cinco) anos entre o vencimento do tributo, e a constituição definitiva do crédito, o que impõe o reconhecimento do instituto.
Com relação à ilegitimidade passiva, o Agravante aduz que, não restou demonstrada a responsabilidade dos sócios no polo passivo sem qualquer justificativa, o que violaria o artigo 135 do Código Tributário Nacional.
Imbuído destas razões, o Agravantes requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que a Execução Fiscal originária seja suspensa até a ulterior decisão de mérito no presente Agravo de Instrumento.
É o que merece registro.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser indeferida.
Desde já é imperioso consignar que os requisitos em questão se encontram presentes, pelos motivos que serão dispostos.
Com relação a nulidade da certidão de dívida ativa, o Recorrente afirma que a Certidão de Dívida Ativa foi inscrita sem apontar todos os elementos necessários para ensejar a certeza e liquidez à cobrança.
Isto, entretanto, neste momento, não se verifica. De maneira específica, o Agravante aponta que a CDA não aponta a maneira de cálculo da correção monetária e juros moratórios.
Apenas a título argumentativo, é certo que ambos os elementos são obrigatórios, pelo que se observa dos artigos 2o, § 5o, IV, da Lei de Execução Fiscal, e 202, II, do Código Tributário Nacional, veja-se:
Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
[...]
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
[...]
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
[...]
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
[...]
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
[...]
É certo, contudo, que, a Certidão de Dívida Ativa possui capítulo específico para demonstrar a forma de cálculo tanto da correção monetária, quanto dos juros moratórios, e, inclusive, na apresentação dos valores, demonstra-se o valor original da dívida, e o acréscimo por meio de ambos os índices.
Desta maneira, ao menos neste momento, não se vislumbra a nulidade da CDA.
Acerca da decadência, ao contrário, ao menos inicialmente, evidencia-se sua presença. Como é sabido, o artigo 173 do Código Tributário Nacional, regula a decadência no âmbito dos créditos tributário, veja-se:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Pela análise do dispositivo, então, o único esforço necessário é a observação da data do vencimento do tributo, e a data da constituição definitiva do crédito, e, se for constatado o decurso de 5 (cinco) anos entre as datas, consagra-se a decadência.
Destarte, no caso dos autos originários, o vencimento dos tributos ocorreu em 10-7-2007, logo, é necessário adotar como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte, logo, 1-1-2008, sendo que, o termo final (data da constituição definitiva), para ambos, foi 28-4-2016.
Transcorreu, então, entre ambas as datas, cerca de 8 (oito) anos, pelo que, ao menos nesta fase de cognição sumária, há de se reconhecer a ocorrência da decadência tributária.
Com relação à ilegitimidade passiva dos sócios constantes na Certidão de Dívida Ativa, o Agravante defende que não é possível apenas os enquadrar no polo passivo, sem qualquer justificativa, a violar o artigo 135 do Código Tributário Nacional.
É certo, entretanto, que, embora esta alegação seja razoável, não é possível de ser completamente avaliada em sede de exceção de pré-executividade, eis que, como é cediço, as Certidões de Dívida Ativa possuem presunção, ainda que relativa, de certeza e liquidez.
Dessa forma, desde que conste na primeira CDA juntada que os sócios são corresponsáveis pela dívida tributária da pessoa jurídica, não é possível os afastar da obrigação, a não ser que este fato seja ilidido por quem interessar.
Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca desta questão:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO BUZAID NÃO CARACTERIZADA. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CABE AO SÓCIO O DEVER DE PROVAR QUE NÃO AGIU COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO A LEI OU AO CONTRATO SOCIAL EM SUA GESTÃO, QUANDO O SEU NOME CONSTA NA CDA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.
[...]
2. A Primeira Seção desta Corte, firmada no julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 1o.4.2009, representativo da controvérsia, fixou a orientação de que se a execução é ajuizada apenas contra a pessoas jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ocorreu qualquer das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. Da mesma forma, também se consolidou no julgamento do REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o entendimento de que, dada a presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.
[...]
4. Agravo Interno do Particular desprovido.
(AgInt no REsp 1555204/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/2/2020, DJe 3/3/2020).
Com estas considerações, é certo que, neste momento, não há que se falar em ilegitimidade passiva, contudo, é certo que a Execução Fiscal originária deve ser suspensa, já que se constata, superficialmente, a presença da decadência tributária.
Sendo assim, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante o disposto na Súmula no 189 do STJ.
Cuiabá(MT), 3 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora